Tribunal: TJPA
Processo: 0802266-33.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11828 - Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0802266-33.2018.8.14.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA, MUNICÍPIO DE BELTERRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INOCORRÊNCIAS. LEI MUNICIPAL QUE ALTERA REGIME DE OCUPAÇÃO DO SOLO DE ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ELABORAÇÃO DE PRÉVIO ESTUDO TÉCNICO. EXIGÊNCIA NÃO CONSTANTE DO INCISO III DO ART. 225 DA CF. A LEI MUNICIPAL É A VIA PRÓPRIA PARA ALTERAÇÃO DO REGIME DE OCUPAÇÃO DO SOLO. JUÍZO POLÍTICO QUE, SALVO MANIFESTA IRRAZOABILIDADE, NÃO DEVE SER REVISTO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSENTES OS REQUISITOS PARA TAL, A CONCESSÃO DA LIMINAR NESTA SEDE FICA INVIABILIZADA. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, em indeferir a medida cautelar pleiteada, tudo nos termos do voto do relator.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia quatro de março de dois mil e vinte.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 04
de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, com o escopo de impugnar o teor do artigo 1º da lei municipal de Belterra nº 097/2003, após alterações realizadas via projeto de lei de iniciativa do seu Prefeito, aprovado no dia 25 de abril de 2017, por ocasião de sessão única realizada na Câmara Municipal do referido município, sendo que tal artigo modifica os limites territoriais da Área de Proteção Ambiental de Aramanaí – APA, reduzindo significativamente seu tamanho, com a finalidade de construir portos às margens do Rio Tapajós.

Em suas razões (id. 507082), o requerente alega que a alteração legislativa fere de morte os princípios do desenvolvimento sustentável, da vedação ao retrocesso ambiental, bem como o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Relata que, a partir da Notícia de Fato nº 005320-031/2017-MPE/PA, a Promotoria de Justiça Agrária de Santarém, em colaboração com a Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo de Santarém, ajuizou Ação Civil Pública, com o objetivo de instituir obrigação de fazer e não fazer em face do Município de Belterra/PA e do Estado do Pará, referindo-se especialmente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), pugnando pela: realização de estudos técnicos de impactos ambientais da redução da APA de Aramanaí, considerando o complexo de unidades de conservação adjacentes; realização de consulta pública com participação efetiva e plural de setores da sociedade civil para debater os impactos da alteração de limites territoriais da APA/Aramanaí; não emissão de licença ambiental e/ou suspensão de qualquer licenciamento ambiental, em trâmite ou futuro, na APA de Aramanaí, bem como da área recentemente desafetada.

Fundamenta juridicamente o seu pleito aduzindo que o art. 225 da CF/88

erigiu a defesa ambiental como primado dos órgãos públicos e da coletividade, representando o princípio da natureza pública da proteção ambiental. Deste, decorre o subprincípio da fruição coletiva dos bens ambientais que, se de um lado assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos bens ambientais, de outro, impõe o dever negativo de não prejudicar a fruição de terceiros.

Nesta senda, dentre as áreas ecologicamente protegidas que merecem maior atenção, materializando, portanto, o preceito constitucional suprarreferido, encontram-se aquelas definidas pela Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, cujo art. 2º traz o conceito de unidade de conservação como “
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção
”.

Afirma que o Decreto nº 4.340/2002, que regulamenta a lei que instituiu o SNUC, impõe ao Órgão Executor Proponente da Unidade de Conservação a obrigação de elaborar os estudos técnicos preliminares e realizar a consulta pública e demais procedimentos necessários à criação da unidade. Neste sentido, a consulta pública tem por objetivo exatamente auxiliar na definição dos limites da unidade de conservação.

In casu
, observa-se que, para a criação da APA de Aramanaí no ano de 2003, houve a realização de estudos com a oitiva das populações residentes no interior ou no entorno da região. Assim, a consequência lógica é que a redefinição dos limites territoriais desta também seja feita com consulta pública, dentro de um processo plenamente participativo e plural, nos termos do art. 22 da Lei do SNUC.

Outro ponto que ratifica a necessidade da oitiva prévia da sociedade civil e demais interessados diz respeito ao fato de que a região de Aramanaí, localizada na beira do Rio Tapajós, próxima às cidades de Belterra e Santarém e da Vila de Alter do Chão, é de notável interesse turístico e imobiliário exatamente por seus atrativos ecológicos e de recursos naturais, contando com uma extensa área balneária, cortadas por dezenas de igarapés, presença de vegetação nativa, além da existência de comunidades locais há gerações.

Advoga que, a despeito da omissão da Câmara Municipal de Belterra no que tange, especialmente, à necessidade de consulta à sociedade civil acerca da diminuição de cerca de 20% (vinte por cento) da área de proteção ambiental de Aramanaí, localizada às margens do Rio Tapajós e com a finalidade de construção de portos, deve-se analisar ainda o fato de que o referido projeto de lei, discutido e aprovado em sessão única não perpassou estudos técnicos, mencionados como obrigatórios pela lei do SNUC.

Assevera que não se constatou, por exemplo, a realização de audiências públicas com órgãos de gestão territorial e georreferenciamento, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), tampouco com institutos de pesquisas e organizações não governamentais (ONG’s) que promovem o desenvolvimento sustentável da Amazônia e a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a exemplo do IMAZON, tomando-se como suficiente tão somente a manifestação de organizações da sociedade civil que têm interesse econômico direto na redução dos limites territoriais da APA.

Pontua, assim, que a mera alteração legislativa sem observar a técnica necessária imposta pelo ordenamento jurídico fomenta conflitos agrários, além de trazer riscos à APA e ao seu entorno, bem como graves efeitos sociais ao município de Belterra, uma vez que há estudos concretos comprovando que a redução estipulada estimula o desmatamento nas áreas que perdem a proteção legal.

Portanto, vislumbrada a violação ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental há, consequentemente, a burla à garantia constitucional em voga, daí porque pugna pela declaração da inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal nº 097/2003 de Belterra por este E. Tribunal, haja vista os prejuízos ao meio ambiente advindos da redução dos limites territoriais da APA de Aramanaí.

Distribuída a presente ação, coube a mim a relatoria do feito.

No id. 805912, despachei para instruir o feito a fim de analisar a medida cautelar a teor do art. 179,
caput
e § 4º, do Regimento Interno do TJ/PA.

O Município de Belterra, no id. 856895, e a Câmara de Vereadores daquele Município, no id. 875610, apresentaram, respectivamente, as suas manifestações, defendendo, em apertada síntese, a inexistência de inconstitucionalidade do dispositivo questionado, pois, para a desafetação ou redução de unidade de conservação, basta a edição de lei, ressaltando que não depende de estudo técnico e que o princípio da precaução pode ser satisfeito com o controle concreto dos licenciamentos ambientais, informando precedente do STF nesse sentido, razão pela qual pugnam pela negativa do pedido na medida cautelar em comento.

No id. 1171413, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para ouvi-lo na condição de fiscal da ordem jurídica.

No id. 1211756, o Procurador Geral de Justiça opinou pela inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal de Belterra n. 097/2003, a partir das alterações datadas de 25.04.2017, ratificando os demais termos da inicial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direita de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta - art. 161.

Dentre os legitimados para propositura desta ação consta expressamente o Procurador Geral de Justiça (art. 162, III, da Constituição do Estado do Pará).

Desse modo, estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação, passo à análise do pedido liminar.

DA LIMINAR REQUERIDA NA PRESENTE ADIN

É cediço que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contraponha à Carta Política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF)
[1]
e da Constituição Estadual.

Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemerson Merlin Cleve sobre o tema:

“A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando 'processo objetivo' de defesa da Constituição.” (Declaração de Inconstitucionalidade de Dispositivo Normativo em Sede de Juízo Abstrato e Efeitos Sobre os Atos Singulares Praticados sob sua Égide, artigo publicado na RTDP 17/97, p. 84-87).

Conforme relatado, requer o Procurador Geral de Justiça, ora requerente, em sede de medida cautelar,
a suspensão liminar do
art. 1º da Lei Municipal nº 097/2003, alterada em 25.04.2017.

Dessa maneira, para que tal pleito seja atendido, faz-se necessário apurar-se, no caso, se se encontram presentes os requisitos ensejadores da concessão da liminar – o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

No que diz respeito à fumaça do bom direito, num exame apressado, preambular, e que naturalmente deverá ser melhor aquilatado a quando da análise do mérito, entendo que esse requisito não restou devidamente satisfeito na exordial da ação proposta.

Em verdade, a Constituição não exige estudo prévio de impacto ambiental na hipótese do art. 225, § 1º, III, reservando essa exigência no inciso IV do referido dispositivo, por ocasião de possível instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente.

Desse modo, na hipótese a que nos reportamos, embora a elaboração de estudo técnico prévio seja relevante e até desejável para embasar os debates parlamentares, a Constituição não contempla essa exigência como requisito de validade formal da norma.

De forma que o controle de constitucionalidade, no caso em exame, deve ser exercido do ponto de vista do resultado da deliberação.

Por outro lado, na situação presente, há aspectos que apontam para a necessidade de uma postura de autocontenção judicial. A natural deferência ao legislador – decorrente do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e da impossibilidade de se substituir a discricionariedade legislativa pela judicial –, é reforçada pelo caráter altamente técnico e complexo da análise ambiental da área, cuja documentação juntada aos autos não permite a este órgão julgador, reconhecendo o déficit de capacidade institucional do Judiciário neste aspecto, decidir adequadamente a questão.

Neste sentido, há precedente do STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL QUE ALTERA REGIME DE OCUPAÇÃO DO SOLO DE ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. 1. Lei municipal é a via própria para alteração do regime de ocupação do solo. 2. Juízo político que, salvo manifesta irrazoabilidade, não deve ser revisto pelo Poder Judiciário. 3. Agravo regimental conhecido, mas desprovido. (RE 519778 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014)

No que se refere à irregularidade no rito seguido pela Câmara dos Vereadores ao aprovar as alterações legislativas em comento, não se vislumbra elemento probatório que possa comprovar tal alegação, assim como não se verifica, em princípio, a necessidade legal de que a alteração legislativa decorresse de discussão em dois turnos.

Relativamente ao perigo da demora, para a tutela cautelar, a parte deve demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal.

Este requisito (
periculum in mora
) decerto não se faz presente eis que os riscos potenciais apontados em tese podem ser mitigados ou até mesmo eliminados por meio de medidas concretas a serem exigidas no licenciamento de cada eventual empreendimento

Ausente os requisitos, a concessão da medida liminar fica inviabilizada.

Nesse sentido, vejo salutar por ora manter incólume os dispositivos ora impugnados até o julgamento do mérito da presente ação de inconstitucionalidade.

Com estes fundamentos,
INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR
requerida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 04 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

[1]

CF/88

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

Belém, 09/03/2020